Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela originalmente agravada – Dirce Cesar Esteves –, sucedida processualmente pelo respectivo espólio, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita à agravada pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada e, por conseguinte, a multa cominatória que lhe fora imputada, ou, ao menos, seja reduzida a sanção para limite pecuniário de patamar razoável. Como fundamentos da pretensão reformatória, esclarecera, inicialmente, que a agravada é beneficiária de seguro saúde que fornece. Afirmara, outrossim, que a agravada fora internada no Hospital Santa Marta no dia 24.03.2021 e, segundo avaliação médica datada de 17/05/2021, sua desospitalização, naquele momento, era a melhor indicação, condicionada ao atendimento dos serviços de home care, diante da necessidade de tratamento médico domiciliar. Acentuara que, segundo informara a agravada em sua petição inicial, conquanto tenha solicitado à operadora do plano de saúde a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar, não obtivera qualquer resposta e, portanto, aviara ação de conhecimento almejando em sede de antecipação da tutela aludida medida que, de sua vez, fora deferida pelo provimento guerreado. Defendera que afigura-se exacerbada a multa cominatória arbitrada pela decisão arrostada. Observara que a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) revela-se extremamente exagerada, desatendendo à finalidade da multa diária, que remonta aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que fixada em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulando em casos similares. Registrara que eventual atraso no cumprimento da medida que lhe fora debitada não pode ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, sendo necessária, portanto, a exclusão ou, ao menos, redução do montante arbitrado, fixando-se limite para sua incidência. Argumentara, outrossim, que fomentara à agravada todo o atendimento necessário ao restabelecimento de sua saúde, não havendo lhe denegado internação e tampouco atendimento médico. Sustentara que, contudo, o quadro clínico da agravada não recomenda a prestação de assistência médica domiciliar, devendo, diante da gravidade da sua situação de saúde, permanecer em internação em ambiente hospitalar. Pontuara que, em consonância com o relatório médico que exibira, a agravada não possui elegibilidade para tratamento sob a modalidade home care, porquanto necessita de cuidados médicos fomentados apenas no ambiente hospitalar. Assinalara que, caso a agravada experimente melhora em seu estado de saúde e haja pedido médico de prestação de assistência médica domiciliar, será analisada e verificada a sua real necessidade, tendo em vista que o contrato de plano de saúde que firmara com a agravada não prevê cobertura para tratamento sob a modalidade home care, porquanto essa modalidade de assistência médica traduz liberalidade assegurada aos planos de saúde de acordo com o plano oferecido. Asseverara que, na hipótese, “restou demonstrado que o caso da Autora não é de internação domiciliar neste momento, mas sim de internação hospitalar, devido ao quadro clínico apresentado, devendo ser reformada a decisão que deferiu a tutela, visto que até mesmo porque a própria família da Agravada não tem interesse no serviço de home care.” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Admitido o agravo, a antecipação de tutela postulada fora indeferida, ocasião em que fora determinada, ainda, a comunicação do decidido ao eminente prolator do provimento arrostado, assinado prazo para a agravada, querendo, responder ao agravo e determinada a oitiva da douta Procuradoria de Justiça[1]. Noticiado o óbito da agravada no trânsito processual, sobreviera pedido de habilitação formulado por Raul Fernando Esteves, sucessor da extinta e inventariante nomeado[2]. Determinadas as anotações processuais pertinentes, de molde a ser materializada a sucessão processual derivada do óbito da agravada, fora assinalado prazo à agravante para informar se persistia o interesse quanto ao prosseguimento do agravo[3], sobrevindo manifestação de ratificação dos termos e pretensão deduzidos no agravo de instrumento[4]. O espólio da agravada originária, devidamente intimado, contrarrazoara o recurso, pugnando, em suma, por seu desprovimento[5]. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça informara não vislumbrar interesse que justificasse a intervenção do Parquet nestes autos[6]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Dirce Cesar Esteves –, sucedida processualmente pelo respectivo espólio, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita à falecida pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão agravada, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada e, por conseguinte, a multa cominatória que lhe fora imputada, ou, ao menos, seja reduzida a sanção para limite pecuniário de patamar razoável. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cingia-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a medida de urgência reclamada pela falecida beneficiária do plano gerido pela agravante sob a forma de antecipação de tutela, cominando à operadora a obrigação de fomentar e custear o atendimento domiciliar à saúde a ela prescrito – home care, sob pena de incidência de multa. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, ressoa que o agravo não comporta seguimento, diante do exaurimento da prestação demandada em sede de tutela provisória. Conforme reportado, a agravada viera a óbito antes do exame da tutela recursal, e, não obstante, a agravante insiste no prosseguimento do recurso. Ocorre que o falecimento da agravada enseja a perda do interesse recursal, diante do desaparecimento do objeto da prestação almejada. É que, com o óbito da agravada, o provimento jurisdicional guerreado se tornara inócuo, posto que a decisão impugnada assegurara prestação de serviço de saúde adequado à sua pessoa, prestação de natureza personalíssima e conteúdo cominatório. Assim é que, falecida a originalmente agravada, a prestação que lhe fora conferida, e que a agravante almejava obstar, restara prejudicada. Eventuais efeitos derivados da tutela provisória concedida, se viera a ser cumprida, deverão ser objeto de modulação pela sentença, após a substituição processual da falecida na forma legal. Debater-se essas questões nesse agravo, a despeito da pretensão reformatória, implicaria a transposição para o ambiente recursal do objeto remanescente da ação. Eventuais astreintes, ademais, não poderão ser objeto de execução provisória, pois exaurida a obrigação que visava assegurar eficácia, o que somente corrobora essa apreensão. Falecida a agravada, destarte, sobeja que o havido repercute neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, notadamente porque o cerne da questão recursal cingia-se à aferição da possibilidade de se obstar o cumprimento da obrigação de autorização e custeio da assistência médica domiciliar prescrita à agravada, restando prejudicado o interesse recursal com a consumação do fato. Assinala-se que as questões pertinentes à subsistência da obrigação e da multa cominada à operadora do plano de saúde deverão ser resolvidas em sentença, porquanto inviável se afastar a cominação, e por extensão, a multa, quando exaurida a prestação, em sede recursal, pois implicaria a resolução do objeto remanescente à ação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego conhecimento, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente agravo de instrumento. Custas finais pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27774264. [2] - ID Num. 28512356. [3] - ID Num. 28755758. [4] - ID Num. 28986307. [5] - ID Num. 33159891. [6] - ID Num. 33263194.